Tribunal: TJDFT
Processo: 0719415-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de revisão de negócio jurídico e condenatória em repetição de indébito e em indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Contrato de cartão de crédito consignado. Requisitos essenciais. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúne os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. Na inicial, o autor afirma que, em agosto de 2016, firmou negócio jurídico com o réu imaginando se tratar de contrato de empréstimo consignado, pelo qual recebeu a quantia de R$ 8.931,00. Os contracheques indicam que o banco réu descontava em folha, todo mês, valores que iniciaram em R$ 372,52 e chegaram até R$ 480,00. É de se concluir que, diferentemente de situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, houve a celebração do contrato. A despeito das alegações do autor, não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Há, inclusive, informação clara sobre o valor tomado e a taxa de juros mensal aplicada de 3,65% (ID 28944129), a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. Não houve, portanto, violação ao direito à informação. O contrato assinado pelo autor tem todas as informações necessárias ao reconhecimento da sua validade e indica, de forma clara, que se trata de Cartão de Crédito Consignado. Os valores transferidos à conta do autor correspondem ao indicado no contrato juntado pelo réu. Ademais, verifica-se que, ao longo dos anos, o autor efetuou outros saques, nos valores de R$ 667,56, R$ 237,00, R$ 1.382,00 e R$ 849,00, o que demonstra que o requerente conhecia a natureza do contrato firmado. Assim, não há nulidade no contrato juntado pelo réu, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com o valor dos descontos efetuados no contracheque do autor e com os saques. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos em relação ao réu Banco BMG. Por equívoco, a ação foi proposta pelo autor contra o Banco Pan S.A. Todavia, o despacho de id 28944156 já promoveu a substituição da parte, embora a autuação ainda permaneça irregular. Assim, a promova-se a exclusão do BANCO PAN S.A do polo ativo, tendo em vista que não é parte no processo.

3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W